Tribunal: TJMT
Processo: 1020328-47.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020328-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO DOS SANTOS - CPF: 390.410.341-53 (RECORRENTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020328-47.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Celso dos Santos

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS E RETIRADA DE PONTOS DA CNH C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA AUTORAL DE SER O CONDUTOR RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DE CONHECIMENTO DE SUA INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR ERA O CONDUTOR DO VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR COMETEU A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DAS MULTAS E CANCELAMENTO DOS PONTOS NA CNH. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente Ação Anulatória c/c pedido de dano moral, onde alega que ao participar de um processo seletivo para trabalhar em uma transportadora, para o cargo de motorista, descobriu que 03 (três) infrações de trânsitos haviam sido lançadas em sua CNH,

referente à condução do veículo Toyota Corolla, placa JZF-6642, de propriedade de IRLETE APARECIDA DENIZ BAYER, infrações estas cometidas na cidade de Várzea Grande/MT, nos dias 13/11/2017, 19/12/2017 e 20/12/2017, o que resultou na sua desaprovação. Sustenta que jamais esteve nos dias e locais das supostas infrações de trânsitos; que não recebeu quaisquer notificações referentes às infrações, bem como que mora em Campo Grande/MS, e nos dias das infrações de trânsito encontrava-se naquela cidade.

2. No presente caso, como o autor nega ser o condutor responsável pela infração de trânsito, como também nega ter sido notificado a respeito de sua indicação como condutor, além de ter acostados documentos que demonstram que no dia das infrações encontrava-se em Campo Grande/MS e não em Várzea Grande/MT, cabeia ao Município de Várzea Grande ter acostado os autos de infração de trânsito para demonstrar que o condutor da infração era o Reclamante ou que fora indicado pelo proprietário como o condutor responsável pela infração de trânsito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

3. Desta forma, como não restou comprovado que o autor era o condutor de veículo de terceira pessoa – condutor responsável pela infração de trânsito, a anulação das infrações de trânsito (T0000087315452/ VG000514075550/ T0000197555550) com a consequente retirada dos pontos da CNH do autor, é medida que se impõe, por isso, a sentença deve ser mantida.

4. Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, o lançamento equivocado de pontos em sua CNH, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação do autor, causando-lhe dor, humilhação e constrangimento.

5. Se não restou comprovada a reprovação na entrevista de emprego, em razão dos pontos lançados em sua CNH, bem como n
ão restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrente e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“No caso dos autos, em que pese haja demonstração da ilicitude dos atos administrativos praticados pelo reclamado, não verifico a existência de dano. É salutar ressaltar que na hipótese não se trata de dano presumido (
in re ipsa
), havendo absoluta necessidade de comprovação de sua ocorrência. Desse modo, competia ao autor comprovar o dano que alega ter sofrido.
Entretanto, pelo acervo probatório constante dos autos não é possível concluir pela sua existência, não havendo nem mesmo prova mínima de que o autor foi submetido a teste de emprego
.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos para fins de condenar o requerido na obrigação de fazer consistente em proceder a baixa/cancelamento das infrações de trânsito T0000087315452, VG000514075550 e T0000197555550, bem como para determinar a baixa dos pontos lançados na Carteira Nacional de Habilitação do Autor referentes à esses autos de infração. Opino também pela improcedência do pedido de dano moral. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022